Tribunal: STF
Processo: HC 264850
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.009.042/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal).



    Conforme relatado na sentença: 



    MIKAIL REIMBERG ROCHA, BIANCA SAVELA e MARCELO KNAIPP DA SILVA , qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 171, caput, Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 31 de maio de 2014, por volta das 13h50min, no interior do estabelecimento comercial "Infinity Imports", situado na Avenida Indianópolis, nº 1401, bairro Moema, nesta Cidade e Comarca da Capital, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, obtiveram para si vantagem ilícita, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seus mil reais), em prejuízo da vítima Varner Ricardo Siboglo, induzindo o ofendido em erro, mediante meio fraudulento. 



    Ainda, segundo a denúncia, a vítima se dirigiu até o estabelecimento comercial "Infinity Imports", pertencente a Mikail e Bianca, ocasião em que foi atendida pelo vendedor Marcelo. Após negociações, a vítima entregou seu veiculo Citroen/C4, placas ELX 4635, de sua propriedade, em consignação. Ocorre que, após o prazo estabelecido, a vítima não conseguiu contato com a loja, a fim de receber o valor da venda ou a devolução do veiculo. Após cinco meses, aceitou o pagamento de dois mil reais por mês, no entanto, o acordo não foi cumprido. Por fim, a vítima não recebeu seu veiculo, tampouco o valor referente à venda, alem de arcar com o pagamento do IPVA e multas.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte reconhece a impossibilidade de utilização de habeas corpus como substituto de revisão criminal, situação que é apresentada no caso, visto que o acórdão proferido em apelação transitou em julgado. 



    2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024) . 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “em momento algum se pode inferir ou concluir que tenha o Paciente incorrido nas infrações delituosas apresentadas. Assim, não se pode fazer ilações e conjecturas, de um fato que em momento algum ficou ou está configurado, em face da inexistência de indício de autoria do Paciente”; e (b) “o dissabor experimentado pela suposta vítima não tem que ser resolvido em esfera criminal”. Ao final, requer a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Se não bastasse, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente